Tribunal: STF
Processo: ARE 1312577
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Pensionista de Procurador Autárquico - Pretensão ao recebimento de verba referente aos honorários advocatícios, regularmente recebida pelo marido em vida - Admissibilidade - Declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual nº 827/97, pelo C. Órgão Especial do TJSP, com determinação de aplicação da legislação anterior (LCE 93/74) - Inteligência da LCE 1.077/08 - Verba que decorre de leis estaduais aplicáveis à categoria e é extensível aos pensionistas Sentença de procedência mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS” (fl. 95, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o § 13 do art. 40, o inc. I do art. 114 e o art. 201 da Constituição da República.
    Assinala que “a autora é pensionista de contratado pela C.L.T., que pertencia à categoria de empregado público. Assim, nenhuma estranheza pode causar o fato de não ter direito à percepção da verba honorária em sua pensão, tal como os Procuradores Autárquicos estatutários ou os Procuradores do Estado, que são sempre estatutários. A vinculação dos Procuradores autárquicos celetistas ao regime geral de previdência social resulta de preceito constitucional expresso, de inquestionável clareza” (fl. 116, vol. 2).
    Defende que, “como decorrência da vinculação da autora ao Regime Geral de Previdência, suas contribuições previdenciárias não incidem sobre a remuneração integral do empregado falecido, diferentemente do que ocorre com os Procuradores estatutários” (fl. 119, vol. 2).
    Sustenta que “o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, consagrado na Carta Constitucional exige uma fonte de custeio para o benefício previdenciário. Somente possui direito ao recebimento do benefício previdenciário aquele que, efetivamente, tenha contribuído para tanto” (fl. 124, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 178-179, vol. 2).
    No agravo, o agravante argumenta “não ha[ver] que se falar em ofensa meramente indireta ou reflexa ao texto constitucional, porquanto o que o recurso extraordinário em apreço objetiva é o pronunciamento do Pretório Excelso sobre o alcance das disposições dos arts. 40, par. 13, art. 114, I e art. 201 da Constituição Federal para estender a pensionistas de Procurador Autárquico Celetista direito à percepção dos honorários advocatícios na pensão” (fls. 183-184, vol. 2).
    Sustenta que “o desrespeito às normas constitucionais apontadas não depende de análise de provas, uma vez que o regime geral de previdência a que se submete a autora independe de demonstração, já que resulta da previsão legal. E é justamente sua condição de pensionista de ex-Procurador Celetista que a impede de se beneficiar do recebimento de verba honorária, somente recebida na aposentadoria ou pensão dos Procuradores estatutários” (fl. 184, vol. 2).
    Pede “seja provido o presente agravo, a fim de que o recurso extraordinário em questão seja processado e, oportunamente, conhecido e provido” (fl. 184, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Cuida-se de demanda ajuizada por pensionista de ex- Procurador Autárquico do DAEE, destinada ao recebimento e incorporação à pensão de gratificação referente aos honorários advocatícios, benefício este regularmente incluído nos proventos de aposentadorias recebidas por seu marido quando vivo. E, nesse passo, já entrando no mérito, respeitado o entendimento contrário, a ação é procedente, a sentença deve ser confirmada e, pois, o apelo não vinga. 
    Confira-se a r. sentença, que fica mantida: ‘(…) Ora, falecido o instituidor da pensão em 02/08/2013, passando a viúva a perceber pensão, sendo que os proventos de aposentadoria do ex-procurador autárquico já incluía a verba honorária, fazendo parte integrante. (…) Disso se tem que a Lei Complementar n. 1.077/08 assegura o direito ao recebimento dos honorários advocatícios após a aposentadoria e aos pensionistas e sem distinção de procuradores autárquicos. (…)’ 
    (…) Portanto, no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios, foi estendido aos procuradores autárquicos o mesmo tratamento dos demais procuradores, inclusive com anotação de que tal situação se aplica também aos aposentados e aos pensionistas (…)
    E, como visto, a legislação acima citada não faz qualquer diferenciação entre procuradores estatutários ou celetistas. E, como se sabe, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. No caso, onde a lei não restringiu, não pode o ente autárquico limitar. O direito que a autora tem, então, decorre do conjunto normativo já citado, ante sua qualidade de pensionista de ex-Procurador Autárquico” (fls. 96-105, vol. 2).
    Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.077/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES ESTADUAIS. GRATIFICACÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO ÀS PENSÕES. VERBA PROPTER LABOREM. LEI ESTADUAL 18.017/2009. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 156 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade às pensões das viúvas dos procuradores do Estado de Minas Gerais, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.017/2009). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 156 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE-RG 596962, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos quando a gratificação for dotada de caráter geral, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, analisando a legislação local, entendeu que a natureza da gratificação discutida é propter laborem, razão pela qual não poderá ser estendida a inativos nem a pensionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.062.491-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.080-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.3.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.217.785-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    Em processo análogo à espécie vertente, confira-se a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.011.980, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.12.2016. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora